Tribunal: TJDFT
Processo: 0747429-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL INDEFERIDO. FAZENDA PÚBLICA. ÓCULOS ESCUROS COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA. RECOMENDAÇÃO DE DISPENSAÇÃO PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Petição inicial. Narrou que o autor apresenta diagnóstico de catarata congênita, com facectomia para implante de lente intraocular prévio e, por esse motivo, indicação de óculos escuros com proteção ultravioleta. Relatou que o Distrito Federal, em resposta ao Ofício enviado pela Defensoria Pública, informou que o OPME não é padronizado no SUS e que não realizam cadastro para fornecimento de óculos. Requereu a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de óculos escuros com proteção ultravioleta, no prazo de 5 dias, conforme prescrição (ID 45661854 e 45662310).
2. Autos encaminhados ao Natjus para emissão de nota técnica (ID 45662330). O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus esclareceu que o insumo não está previsto no Protocolo Clínico do Ministério da Saúde e que os óculos pleiteados são de tipo diverso dos oferecidos pelo SUS. Opinou favoravelmente tendo em vista o custo dos óculos e a melhora da acuidade visual do autor.
3. Sentença. Julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer os óculos escuros com proteção ultravioleta, nos termos da prescrição, com prazo de 30 dias.
4. Recurso do Distrito Federal. Insiste que o insumo não é fornecido pelo SUS e que deve ser aplicado o Tema 793 do STF. Aponta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União. Sustenta que o Poder Judiciário não pode interferir no estabelecimento das prioridades “em dissonância com as políticas públicas já adotadas pelo Poder Público na área da saúde”. Pede o provimento do recurso para cassar a sentença com a inclusão da União no polo passivo e remessa à Justiça Federal, e, no mérito, a improcedência do pedido inicial.
5. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Preparo e custas iniciais dispensados por isenção legal.
6. Em 17/4/2023, o Ministro Gilmar Mendes, no RE 1.366.243/SC, deferiu parcialmente o pedido incidental de tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário “(...) (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.” Chamamento da União ao processo rejeitado.
7. Conforme nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - Natjus, o “SUS oferece óculos aos deficientes visuais, em circunstâncias, conforme código SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPME do SUS, validado pelo Ministério da Saúde, com os códigos BR dos óculos: 13793/13795/13796/13801/13813. Tipo diverso do preconizado pelo autor”. E opinou favoravelmente tendo em vista melhora da acuidade visual e o custo dos óculos.
8. Se o autor, de 21 anos, apresenta cegueira em olho esquerdo e visão subnormal em olho direito, com catarata congênita e se o fornecimento dos óculos com proteção UV foi recomentado pelo Natjus, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais).